Tribunal: STF
Processo: RE 95713
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
VANTAGEM FUNCIONAL. SEXTA-PARTE. LEI COMPLEMENTAR N. 180/1978,
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 209/1979, AMBAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ARTS. 24 E 25. ENQUADRANDO-SE OS FUNCIONÁRIOS, QUE, A DATA
DA CITADA LEI, JA POSSUIAM VINTE E CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO,
NA DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE SEU ART. 24, NÃO E POSSIVEL, AO PODER
JUDICIARIO, APLICAR-LHES O ART. 25, DO MESMO DIPLOMA, REFERENTE AOS
SERVIDORES QUE AINDA NÃO HAVIAM ATINGIDO O ALUDIDO TEMPO DE SERVIÇO,
TÃO-SOMENTE PORQUE A ÚLTIMA NORMA LHES ASSEGURARIA, DESDE LOGO,
MELHOR VANTAGEM FUNCIONAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 6. E PARAGRAFO ÚNICO.
SÚMULA N. 339. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.